Tribunal: STJ
Processo: 1004106-93.2019.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647811 - SP(2024/0166340-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELZA IOSHIDA OI
AGRAVANTE
: KENJI OI
ADVOGADOS
: LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES - SP211801
THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
JANAINA CASTRO DE CARVALHO - DF014394
AGRAVADO
: IVALDO LEMES DA COSTA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO - SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - SP039347
EMENTA
DIREITO
AGRÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO RURAL E MANUTENÇÃO DE POSSE. PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SEIS
MESES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação de dispositivos legais, vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ), falta de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e simples transcrição de
ementas sem comprovação da divergência.
2. A controvérsia trata de ação de manutenção de posse
perdas e danos fundada
c/c
em arrendamento rural, com pedido de reconhecimento de prorrogação automática
do contrato por notificação intempestiva quanto ao desinteresse na renovação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou o
autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a prorrogação
automática do contrato de arrendamento rural, rejeitar a preliminar de cerceamento
de defesa e inverter os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a59b4404-26df-4436-bf57-a5ef90bc1810

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 422
Código Civil pela admissão de prorrogação automática apesar de cláusula com
termo final e ciência de desocupação; (ii) saber se houve violação do
da
art. 92
pela aplicação da proteção do Estatuto da Terra fora do perfil
Lei n. 4.504/1964
legal de parte vulnerável; (iii) saber se houve violação dos arts. 8, 12, IV, e 38 do
Decreto n.
por ausência de exploração direta e familiar e de proteção
59.566/1966
a cultivador direto e pessoal; (iv) saber se houve violação do
V, da
art. 13,
por indevida extensão da proteção ao cultivador direto e
Lei n. 4.947/1966
pessoal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à prorrogação
automática do contrato e à necessidade de notificação prévia de seis meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Estatuto da Terra,
IV e V, impõe notificação do arrendatário seis
art. 95,
meses antes do término do contrato, sob pena de renovação automática; a ausência
de notificação tempestiva acarreta a prorrogação do ajuste. O acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do
STJ para negar provimento ao recurso especial e obstar o conhecimento pela alínea
c quanto ao dissídio.
7. Rever as premissas fática-probatórias estabelecidas no acórdão recorrido
esbaram no óbice das Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a prorrogação automática do contrato
de arrendamento rural por ausência de notificação prévia de seis meses, nos termos
do
IV e V, da
2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ
art. 95,
Lei n. 4.504/1964.
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência sobre a mesma
matéria.”
arts. 92, 95, IV e V; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.504/1964,
Decreto n.
arts. 8, 12, IV e 38;
art. 422;
59.566/1966,
Lei n. 4.947/1966, art. 13,
V; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 83;
n. 282, 284 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
735; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.277.085/AL,
Terceira Turma, julgados em
STJ,
relator
27/9/2016;
AREsp n. 2.918.035/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.758.843/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
23/6/2025;
AREsp n. 2.349.376/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a59b4404-26df-4436-bf57-a5ef90bc1810

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a59b4404-26df-4436-bf57-a5ef90bc1810

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647811 - SP(2024/0166340-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELZA IOSHIDA OI
AGRAVANTE
: KENJI OI
ADVOGADOS
: LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES - SP211801
THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
JANAINA CASTRO DE CARVALHO - DF014394
AGRAVADO
: IVALDO LEMES DA COSTA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO - SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - SP039347
EMENTA
DIREITO
AGRÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARRENDAMENTO RURAL E MANUTENÇÃO DE POSSE. PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SEIS
MESES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação de dispositivos legais, vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ), falta de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC) e simples transcrição de
ementas sem comprovação da divergência.
2. A controvérsia trata de ação de manutenção de posse
perdas e danos fundada
c/c
em arrendamento rural, com pedido de reconhecimento de prorrogação automática
do contrato por notificação intempestiva quanto ao desinteresse na renovação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e condenou o
autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a prorrogação
automática do contrato de arrendamento rural, rejeitar a preliminar de cerceamento
de defesa e inverter os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 422
Código Civil pela admissão de prorrogação automática apesar de cláusula com
termo final e ciência de desocupação; (ii) saber se houve violação do
da
art. 92
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

pela aplicação da proteção do Estatuto da Terra fora do perfil
Lei n. 4.504/1964
legal de parte vulnerável; (iii) saber se houve violação dos arts. 8, 12, IV, e 38 do
Decreto n.
por ausência de exploração direta e familiar e de proteção
59.566/1966
a cultivador direto e pessoal; (iv) saber se houve violação do
V, da
art. 13,
por indevida extensão da proteção ao cultivador direto e
Lei n. 4.947/1966
pessoal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à prorrogação
automática do contrato e à necessidade de notificação prévia de seis meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Estatuto da Terra,
IV e V, impõe notificação do arrendatário seis
art. 95,
meses antes do término do contrato, sob pena de renovação automática; a ausência
de notificação tempestiva acarreta a prorrogação do ajuste. O acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do
STJ para negar provimento ao recurso especial e obstar o conhecimento pela alínea
c quanto ao dissídio.
7. Rever as premissas fática-probatórias estabelecidas no acórdão recorrido
esbaram no óbice das Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a prorrogação automática do contrato
de arrendamento rural por ausência de notificação prévia de seis meses, nos termos
do
IV e V, da
2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ
art. 95,
Lei n. 4.504/1964.
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência sobre a mesma
matéria.”
arts. 92, 95, IV e V; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.504/1964,
Decreto n.
arts. 8, 12, IV e 38;
art. 422;
59.566/1966,
Lei n. 4.947/1966, art. 13,
V; CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; CF,
III, e .
art. 105,
a c

n. 83;
n. 282, 284 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
735; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.277.085/AL,
Terceira Turma, julgados em
STJ,
relator
27/9/2016;
AREsp n. 2.918.035/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.758.843/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
23/6/2025;
AREsp n. 2.349.376/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KENJI OI e ELZA
IOSHIDA OI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

demonstração de vulneração dos dispositivos legais apontados (422 do Código
Civil; 92 da
8, 12, IV, e 38 do Decreto n.
; 13, V, da
Lei n. 4.504/1964;
59.566/1966
, por vedação ao reexame de fatos e provas, à luz da Súmula n.
Lei n. 4.947/1966)
7 do STJ, por falta de realização de cotejo analítico nos termos do
§1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil, e por simples transcrição de ementas sem
comprovação da divergência (fls. 854-856).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 876-882.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 853.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de manutenção de posse
perdas e
c/c
danos, fundada em contrato de arrendamento rural.
O julgado foi assim ementado (fl. 672):

ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C
PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Apelo do autor com alegação
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando, meritoriamente, a
prorrogação automática do contrato de arrendamento rural, ante a falta de
tempestiva notificação acerca do desinteresse na renovação do ajuste. Cerceamento
de defesa não configurado. Presentes elementos de prova documental suficientes
para a formação do convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. Recurso
provido. Previsão legal no
IV e V do Estatuto da Terra (
, que
art. 95,
lei 4504/64)
regula direitos e obrigações relativas a imóveis rurais, para fins de promoção da
política agrícola, contendo a obrigação legal do arrendador da terra de notificar o
arrendatário no prazo de até 06 meses antes do fim do contrato de arrendamento,
dando- lhe ciência sobre a intenção do proprietário de retomar o imóvel. Notificação
encaminhada a destempo, sem observância do prazo mínimo, de cumprimento
obrigatório. Recurso provido, rejeitada a preliminar, invertidos os ônus
sucumbenciais.

Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
768):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões, contradições
ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento - Argumentos
apresentados que, na verdade, buscam a revisão do julgado - Aresto embargado que
expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir -
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 422, do Código Civil, porque o acórdão teria negado a força
obrigatória do contrato e a boa-fé objetiva, ao admitir prorrogação automática
apesar de cláusula com termo final e ciência de desocupação;
b) 92, da
já que a proteção do Estatuto da Terra teria
Lei n. 4.504/1964,
sido aplicada fora do perfil legal de parte vulnerável;
c) 8, 12, IV, e 38, do Decreto n.
pois os requisitos de
59.566/1966,
exploração direta e familiar e de proteção a cultivador direto e pessoal não teriam
sido atendidos pelo recorrido; e
d) 13, V, da
porquanto a proteção social e econômica
Lei n. 4.947/1966,
prevista ao cultivador direto e pessoal não alcançaria o recorrido nas condições
descritas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela prorrogação
automática do contrato de arrendamento com base no Estatuto da Terra e na
cogência da notificação prévia de seis meses, divergiu do entendimento de que a
proteção do Estatuto da Terra se destina ao agricultor familiar e ao cultivador
direto e pessoal, e de que a boa-fé objetiva impede comportamento contraditório;
menciona divergência com REsp 681.856/RS, REsp 1.692.763/MT, e
(fls. 688-695).
REsp 1103241/RS, REsp 36227/MG REsp 485.814/MG
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se restabeleça a sentença de improcedência; requer ainda o conhecimento,
admissão e remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 682;
696).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 853.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse
perdas e
c/c
danos, fundada em arrendamento rural, em que a parte autora pleiteou a
permanência na posse e o reconhecimento da prorrogação automática do contrato
em razão de notificação intempestiva quanto ao desinteresse na renovação (fls.
674-676).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa (fl. 672).
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a prorrogação
automática do contrato de arrendamento rural, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e invertendo os ônus sucumbenciais (fls. 672-679).
I - Art. 422, do Código Civil, 92, da
8, 12, IV, e 38,
Lei n. 4.504/1964,
do Decreto n.
e 13, V, da
59.566/1966,
Lei n. 4.947/1966
Na espécie, a sentença proferida pelo Juízo de piso foi reformada pelo
Tribunal de origem, que entendeu pela prorrogação automática do arrendamento,
em razão da ausência de notificação prévia necessária. Confiram-se trechos do
acórdão (fls. 675-676):

Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

Pertinente consignar em relação ao contrato de arrendamento rural, que se
trata de modalidade em que o proprietário do imóvel rural, chamado arrendador,
cede a sua terra para que um terceiro, intitulado arrendatário, possa explorá-la,
mediante remuneração ajustada entre as partes, previstas no ordenamento jurídico
diversas regras de obrigatória observância, tendo como objetivo do legislador
resguardar direitos do arrendatário, considerado parte mais vulnerável na relação
contratual.
Pontuo que, dentre as normas de cumprimento obrigatório, existe a previsão
do dever imposto ao proprietário da terra de notificar o arrendatário com
antecedência, no prazo de até 06 meses antes do fim do contrato de arrendamento,
dando-lhe ciência sobre a intenção do proprietário de retomar o imóvel, nos termos
do
IV e V da
(Estatuto da Terra), que regula direitos e
art. 95,
lei 4504/64
obrigações relativas a imóveis rurais, para fins de promoção da política agrícola, in
verbis:
[...]
Tem-se que, caso o proprietário não notifique o arrendatário até 06 meses
antes do fim do contrato, o arrendamento será considerado automaticamente
renovado.
Para o que interessa na hipótese, considerando que o contrato de arrendamento
rural foi celebrado entre as partes com prazo de 03 anos, com início em 01/09/2016
e término em
(folhas
), constando dos autos a notificação do
01/09/2019
95/102
arrendatário em abril de 2019, dando conta de que o contrato não seria renovado, no
caso em apreço, não foi, de fato, respeitado o prazo legal mínimo de 06 meses de
antecedência para a notificação do arrendador ao arrendatário, informando sobre o
desinteresse na continuidade do arrendamento da terra, cabível o reconhecimento da
renovação automática do ajuste.
Assim, em que pese o entendimento do julgador monocrático, data maxima
venia, é caso de acolhimento do pleito autoral, haja vista que os direitos do
arrendatário são irrenunciáveis.

Com efeito, a Lei n.
no
IV e V, prevê a necessidade de
4.505/64,
art. 95,
notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo contratual para a
extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.
De acordo com o que se depreende da norma, a previsão de renovação
do contrato de arrendamento rural deve seguir o disposto no
IV e V, da
art. 95,
que, como visto, exige que o arrendante notifique o arrendatário,
Lei no 4.504/64,
sob pena de prorrogação automática do contrato.
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

Na hipótese dos autos, não foi realizada a notificação do arrendatário no
prazo de 6 (seis) meses anterior ao fim do contrato, como se observa do acórdão
recorrido.
Nesse contexto, com a ausência de notificação dos arrendatários no
prazo previsto em lei, o contrato foi prorrogado automaticamente, conforme com o
disposto no
IV e V, do Estatuto da Terra.
art. 95,
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
AGRÁRIO.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO.
ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
NORMA
COGENTE.
ESTATUTO
DA
TERRA.
MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis
meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de
arrendamento rural, sob pena de renovação automática.
2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do
contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição
obrigatória nos contratos de arrendamento rural.
3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública
determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando
obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da
propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem
pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o
qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de
fornecer alimentos à população.
4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como
renovado.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.277.085/AL,
Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
27/9/2016,
7/10/2016.

Portanto, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever as premissas fática-probatórias estabelecidas no acórdão
recorrido esbaram no óbice das Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

II - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
83 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
COTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DA TOTALIDADE DAS
COTAS IMPEDE O OFERECIMENTO A OUTROS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 282 DO STF. 3.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao admitir a penhora de
cotas sociais desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de
outros bens do devedor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de que não é
possível a penhora da totalidade do capital social, tendo em vista que não foi objeto
de debate pelo Tribunal estadual, não sendo opostos sequer embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ obsta o conhecimento do recurso
especial quanto ao dissídio.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.918.035/SC,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL. EXCLUSÃO DOS PEDIDOS GENÉRICOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DEMANDA QUE FICOU RESTRITA AOS LANÇAMENTOS,
QUESTIONAMENTOS DE FORMA ESPECÍFICA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

1. Tendo em vista que as teses indicadas no presente tópico são totalmente
infundadas e desconexas com os fundamentos apresentados no acórdão, já que os
pedidos genéricos já foram excluídos pelas instâncias ordinárias, forçoso reconhecer
a violação do princípio da dialeticidade.
2. A incidência das Súmulas n. 282, 283, 284 do STF e 83 do STJ também
obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao dissídio.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.758.843/PR,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL. LEI DO INQUILINATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 735
DO STF. DESPEJO LIMINAR. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida
liminar ou de antecipação de tutela. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do
STF.
2. A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é condição legal
para concessão de liminar. Precedente 3. A ausência de um dos requisitos previstos
no
da
obsta a concessão da tutela antecipada pleiteada na
art. 59
Lei 8.245/1991,
ação de despejo.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal
de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
5. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha Relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 2.349.376/PR,
julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: da952cbb-5a67-45b4-af6e-129862c1e18f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.647.811 / SP
Número Registro: 2024/0166340-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041069320198260269 1004106932019826026950000 20230000890851 20230000940562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA IOSHIDA OI
AGRAVANTE : KENJI OI
ADVOGADOS : JANAINA CASTRO DE CARVALHO - DF014394
LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES - SP211801
THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
AGRAVADO
: IVALDO LEMES DA COSTA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES DE OLIVEIRA - SP039347
PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO - SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: 1a78568b-5af0-4a25-85ac-cef9712469de

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: 1a78568b-5af0-4a25-85ac-cef9712469de